Tribunal: TJES
Processo: 5006614-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ANÁLISE PER SALTUM - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS DE ACORDO COM O CONJUNTO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Keven de Cerqueira Luciano, preso preventivamente por supostos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Alega-se nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP e ausência de justa causa para manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de elementos que justifiquem a medida cautelar extrema;
(ii) verificar a existência de vício no reconhecimento fotográfico que comprometa a legalidade da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus demanda prova pré-constituída, não sendo cabível para produção ou valoração probatória, tampouco para conhecer de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prisão do paciente decorreu de flagrante e se consolidou com base em elementos concretos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ainda que o reconhecimento fotográfico deva observar o art. 226 do CPP, os indícios de autoria não se limitaram ao referido reconhecimento, estando também amparados em demais provas colhidas, como o depoimento de coautor preso na mesma ocasião.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O habeas corpus não se presta à análise de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva é válida quando fundada em flagrante delito e reforçada por elementos concretos que indicam a autoria e a necessidade da medida cautelar.
3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento, quando presentes outros elementos probatórios idôneos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO
, manifestando inconformismo quanto dito ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, nos autos originários, mantém a prisão cautelar do paciente pelas imputadas práticas dos delitos de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, sem que fosse efetivado o reconhecimento segundo os ditames do art. 226 do CPP.

Almeja-se que seja exarado provimento jurisdicional para fins de imediata soltura do paciente.

Muito bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de atendimento do pedido formulado, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não há comprovação nestes autos de que as teses aqui articuladas – como, por exemplo, a de impropriedade do reconhecimento fotográfico efetivado - foram efetivamente e previamente encaminhadas para deslinde junto ao juízo apontado como coator, e
é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

De toda forma destaco, por apreço ao debate, que a prisão do paciente se consolidou em razão de flagrante delito, quanto a variados crimes objetos de indiciamento, e em razão do regular vislumbramento quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Com relação ao crime de roubo, indícios de autoria, reconhecimento por variadas vítimas, e o que estabelece o art. 226 do CPP, temos que m
uito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria (ou indícios da mesma) pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
1
, e é esta a hipótese dos autos.

Os indícios de autoria, no caso concreto, quanto ao referido delito, se materializam não só em razão do reconhecimento efetivado pelas vítimas, mas também diante das claras declarações prestadas por YAN SIDNEY THEODORO DE OLIVEIRA, preso na mesma oportunidade com o ora paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

4

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP , foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante.Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. " ... O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.